Tribunal: TJMT
Processo: 1068254-62.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068254-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta. O acórdão firmou a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz do Tema 1.223 do STJ, e afastou a aplicação inversa do Tema 69 do STF. A embargante sustenta omissão quanto aos fundamentos constitucionais que, em sua visão, impediriam tal inclusão, requerendo manifestação para fins de prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos constitucionais referentes à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a materialidade constitucional do ICMS e a natureza econômica do PIS e da COFINS como parcelas integrantes do valor da operação, com fundamento no art. 13 da LC 87/1996 e na tese fixada no Tema 1.223 do STJ, inexistindo omissão.

5. A decisão afasta devidamente a aplicação inversa do Tema 69 do STF, justificando que cada tributo possui hipótese de incidência e base de cálculo próprias, o que impede a simetria pretendida pela embargante.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CPC, art. 489, § 1º; LC 87/1996, art. 13; CF, art. 155, § 2º, I; Lei 10.637/2002, art. 1º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.223 (REsp 1.346.749/MG); STF, Tema 69 (RE 574.706/PR); STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ; TJMT, N.U 1011060-07.2024.8.11.0041; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020; TJMT, RAC nº 169661/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1014760-93.2021.8.11.0041, que manteve a execução fundada na CDA n. 20192908570, a Turma afirmou que a sentença examinou de maneira clara os fundamentos essenciais da controvérsia, afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, reconheceu a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS à luz da tese firmada no Tema 1.223 do Superior Tribunal de Justiça e concluiu que o entendimento do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal não admite aplicação inversa, por envolver hipóteses distintas de incidência tributária.

Nas razões dos embargos, a embargante afirma existir omissão quanto aos fundamentos constitucionais que, em sua ótica, impediriam a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Alega que esses pontos foram apresentados desde a petição inicial e reiterados na apelação, motivo pelo qual busca o suprimento da omissão, inclusive para fins de prequestionamento (Id 333003386).

Em contrarrazões, o Estado sustenta que o recurso não merece acolhimento, afirmando que o acórdão já enfrentou de maneira clara todas as questões necessárias para a solução da lide.

Argumenta que os embargos buscam apenas reabrir discussão já definida pelo colegiado, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado. (Id 336101439).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre os fundamentos constitucionais que embasariam a invalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, não verifico qualquer omissão em relação aos fundamentos constitucionais invocados pela embargante, uma vez que o acórdão recorrido abordou expressamente a questão tributária sob a ótica do conceito de base de cálculo do ICMS e sua conformação constitucional e infralegal.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao abordar os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF EM SENTIDO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3.

A sentença é válida e suficientemente fundamentada quando analisa os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos apresentados, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.223 (REsp n. 1.346.749/MG), firmou a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.

5.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 (RE 574.706/PR), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não autoriza sua aplicação inversa, pois cada tributo possui hipótese de incidência, base de cálculo e regime jurídico próprios.

6.

O conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo.

7.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores incorporados ao preço da operação. (...)

A tese defendida pela apelante não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.346.749/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

“A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Tal entendimento pacifica, por ora, a controvérsia suscitada pelos contribuintes, que pleiteavam a aplicação, por simetria, do entendimento manifestado pelo STF no julgamento do recurso paradigma RE 574.706/PR, que originou o Tema nº 69, admitindo a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos: (...)

O Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a possibilidade de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao fundamento de que o tributo estadual não compõe a receita bruta do contribuinte.

O STJ deixou claro que não é possível aplicar, por simetria, a tese inversa do STF, uma vez que o Tema 69 não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão das particularidades próprias de cada tributo, dado que existe diferenças substanciais na base de cálculo e da regra matriz de incidência tributária.

Isso porque, a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) têm como hipótese de incidência as receitas auferidas pela pessoa jurídica, nos termos do art. 1º da Lei n. 10.637/2002, que dispõe: (...)

Já a base de cálculo do ICMS, conforme previsto no artigo 13 da Lei Complementar n. 87/1996, corresponde ao valor da operação da qual decorre a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço, nos termos abaixo: (...)

Assim, o PIS e a COFINS, por representarem ingressos definitivos na contabilidade da empresa e integrarem o preço final da operação, constituem parcela econômica que compõe o valor total sujeito à incidência do ICMS.

Nesse contexto, o STJ reafirmou que, não havendo previsão legal específica que autorize a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do imposto estadual, é legítima a sua inclusão, por se tratar de repercussão econômica natural do sistema tributário.

Além disso, embora o ICMS possua natureza não cumulativa, o PIS e a COFINS não se enquadram na hipótese de dedução prevista no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, que autoriza apenas a compensação do próprio imposto recolhido em etapas anteriores. (Id 330889886).

O acórdão embargado, ao analisar a questão, enfrentou diretamente o cerne da controvérsia constitucional suscitada pela embargante. Ao consignar que "o conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo", o julgado examinou a própria materialidade do ICMS, afirmando que o PIS e a COFINS integram o valor da operação mercantil.

Ademais, o acórdão fundamentou de modo expresso e detalhado a base legal do ICMS, reproduzindo integralmente o art. 13 da Lei Complementar n. 87/1996, que define a base de cálculo do imposto estadual como "o valor da operação".

Nesse ponto, o julgado demonstrou que a materialidade constitucional do ICMS está relacionada ao valor econômico da operação de circulação de mercadorias, e que o PIS e a COFINS, por integrarem o preço final cobrado do consumidor, compõem esse valor.

A decisão embargada também enfrentou de forma expressa a impossibilidade de aplicação inversa do Tema 69 do STF, tema este que constitui o principal fundamento constitucional da embargante. O acórdão foi categórico ao afirmar que "cada tributo possui hipótese de incidência, base de cálculo e regime jurídico próprios", o que afasta a pretensa simetria constitucional invocada nos embargos.

Ao reforçar a distinção entre as bases de cálculo do PIS/COFINS (receita bruta) e do ICMS (valor da operação), o acórdão demonstrou a estrutura constitucional de cada tributo, enfrentando diretamente a alegação de que haveria violação ao conceito constitucional de "valor da operação" como materialidade do ICMS.

Importante destacar, ainda, que o julgado citou expressamente precedentes deste Tribunal que consolidam o mesmo entendimento, reafirmando a conformidade constitucional da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.

III. Razões de decidir

3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida. (...)

Tese de julgamento: “1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS”.

(N.U 1011060-07.2024.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025). (Destaquei).”

Observo, portanto, que a questão constitucional foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão examinou a materialidade do ICMS à luz de sua estruturação constitucional e legal, concluindo que o PIS e a COFINS integram legitimamente o valor da operação mercantil tributável.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025